Tribunal: TJPA
Processo: 0006495-40.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006495-40.2012.8.14.0401

APELANTE: MAX VENTURA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0006495-40.2012.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE:
MAX VENTURA DE ARAÚJO.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL READEQUAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por MAX VENTURA DE ARAÚJO contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em face de sua ex-companheira. A defesa sustentou: (i) nulidade do julgamento por veredicto contrário às provas dos autos; (ii) absolvição; (iii) desclassificação para o crime de lesão corporal; e (iv) readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença destoou manifestamente do conjunto probatório, a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentos genéricos ou desprovidos de suporte legal, ensejando readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas orais e documentais, incluindo o depoimento da vítima, das testemunhas e a confissão parcial do acusado, confirmando a intenção de matar e a prática de agressões graves com objeto contundente (pernamanca) em região vital do corpo da ofendida.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão dos jurados não pode ser anulada quando amparada por versão plausível sustentada em plenário e respaldada no conjunto probatório, não se caracterizando, assim, a hipótese de veredicto manifestamente contrário às provas dos autos.

5.

A tentativa de desclassificação para lesão corporal é afastada, pois os elementos colhidos comprovam o animus necandi, evidenciado pela intensidade dos golpes, local atingido (cabeça) e circunstâncias da agressão.

6.

Na dosimetria da pena, a pena-base foi fixada com valoração negativa de quatro vetoriais: culpabilidade, motivos do crime, conduta social e consequências da infração, sendo afastada a valoração negativa da vetorial “circunstâncias”.

7.

Aplicadas a atenuante da confissão espontânea (redução de 1/6) e a causa de diminuição da tentativa (redução de 1/3), resultando em pena provisória de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

8.

Em respeito à vedação à reformatio in pejus, foi mantida a pena definitiva de 10 anos de reclusão fixada na sentença, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.941.178/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.11.2021; AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16.06.2023; HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
30

dias do mês de
outubro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MAX VENTURA DE ARAÚJO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2
o
, inciso IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 24221589, págs. 2-3), que

em 1/3/2012, por volta das 21:00 horas, o acusado tentou ceifar a vida da vítima Tatiana da Silva Assis, sua ex-companheira. No dia do fato, a vítima estava em sua residência quando um vizinho foi convidá-los para um aniversário. Conta que o casal foi até o evento e, em dado momento, o réu começou a ficar agressivo com a vítima, razão pela qual ela retirou-se do local e foi para sua residência. Tempos depois, o acusado foi atrás da ex-companheira e, em seguida, passaram a discutir, até que ele se armou com uma “perna manca” e desferiu golpes na cabeça da vítima, causando-lhe lesões graves.

Narra a peça acusatória, que o filho da vítima, Pablo Assis Benício, teria presenciado os fatos. Este, em desespero, passou a gritar, momento em que o réu pediu para que ele se acalmasse, pois, caso contrário, o mataria.

Conta a inicial acusatória que, após agredir a vítima, o réu fugiu do local dos fatos. A vítima não veio a óbito porque foi socorrida por sua irmã e seu sobrinho, que a levaram para a emergência, onde foi submetida a procedimento cirúrgico.

O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 24221720). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, sendo-lhe fixada a pena acima referida (ID 24221877).

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID 24221877), requerendo, em síntese: anulação do julgamento por decisão dos jurados contrária as provas dos autos, para absolvição ou desclassificação do crime, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do Código Penal; subsidiariamente,
a redução da pena base do apelante, por se encontrar excessiva e possuir equívocos no processo dosimétrico
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24221879).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 24541129).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e interessada, razão pela qual dela conheço e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.

A defesa requer a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas dos autos. Sustenta que o depoimento da vítima não confirma a acusação de tentativa de homicídio, assim como de circunstância qualificadora imputada ao recorrente, pugnando, ainda, pela absolvição ou desclassificação da conduta.

Não obstante as razões defensivas, a decisão do Conselho de Sentença não destoa do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser mantida em respeito à soberania dos veredictos. Consoante se extrai dos elementos de prova, o apelante tentou ceifar a vida da vítima mediante diversos golpes com pedaço de madeira (“perna manca”), atingindo-lhe a cabeça, causando-lhe sérias lesões, tendo ficado inconsciente, evidenciando o
animus necandi
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de exame de Corpo de Delito nº 14589/2012 (ID 24221588, pág. 2), que atesta as lesões decorrentes da tentativa de homicídio, corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima e testemunhas arroladas confirmaram, em plenário, a dinâmica do delito e a conduta do apelante, demonstrando de forma segura a materialidade e a autoria. Restou comprovado que o acusado agiu com intenção de matar a vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo inaplicável a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal.

A vítima Tatiana da Silva Assis, companheira do recorrente à época dos fatos, declarou (ID’s 24221810 e 24221812) que:

“em razão das lesões sofridas ficou com sequelas, relatando que perdeu parcialmente o olfato e que passou a usar óculos, embora não saiba se a necessidade de correção visual decorreu do fato. Disse que as lesões ocorreram na cabeça e no braço, sendo que no braço precisou passar por cirurgia porque o osso quebrou. Relatou ainda que a cirurgia na cabeça foi realizada da testa até a orelha, ficando sem cabelo em parte dessa região, o que atualmente é encoberto pelos fios. Contou que, após o episódio, tentou se reconciliar com o acusado, mas a convivência não deu certo porque ele não mudou, continuando com o uso de álcool e drogas. Declarou que o acusado se tornava agressivo quando bebia e que a agrediu fisicamente diversas vezes. Narrou que, no dia dos fatos, ele a atingiu na cabeça com uma perna manca, relatando que o acusado amanheceu alterado, aparentando estar sob efeito de drogas, e que recorda apenas parte do ocorrido devido ao tempo decorrido. Disse que ele havia lhe dito que deveriam ir ao aniversário de um amigo, quando então os fatos se desenrolaram. que na época dos fatos morava nos fundos da casa de sua mãe, em uma kitnet, e que, no dia do ocorrido, após voltarem de um local onde estavam, ela não se recorda bem dos acontecimentos. Disse que o acusado afirmou que ela teria apontado uma faca para ele, mas negou se lembrar disso. Contou que, ao virar de costas, foi atingida por ele com uma perna manca, e que, a partir desse momento, não se recorda mais de nada, pois ficou inconsciente, sendo posteriormente internada em coma. Afirmou que seu filho, Pablo Assis Benício, presenciou todo o episódio. Disse que sente medo do acusado, pois ele costumava lhe ligar insistentemente, e relatou que ele também a isolava, privando-a de amizades e proferindo ofensas verbais. Esclareceu que sofreu duas agressões graves: a primeira que resultou em lesão no braço, que exigiu cirurgia e internação por uma noite, e a segunda, na cabeça, que lhe causou maior gravidade e exigiu internação hospitalar por alguns dias. Confirmou que, em ambas as ocasiões, o acusado estava embriagado, sendo que, após a primeira agressão, ele permaneceu na casa, mas após a segunda, fugiu imediatamente. Declarou que seu filho morava com o casal e que o acusado era extremamente ciumento e controlador. Afirmou que sua irmã, Maria Lucidete, deu assistência após o fato e a acompanhou ao hospital. Disse que, à época, não possuía medida protetiva nem registrou boletim de ocorrência. Acrescentou que as agressões ocorreram na área externa da casa, uma espécie de pátio, e que conviveu com o acusado por cerca de cinco a seis anos. Relatou ainda que, depois do episódio em que foi atingida na cabeça, chegou a reatar o relacionamento com o acusado, mas a convivência foi pior, pois ele voltou a agredi-la. Disse que não se recorda da data exata em que o viu pela última vez, mas acredita que tenha sido cerca de dois anos antes, ocasião em que ele ainda a perturbava, mesmo mantendo outro relacionamento. Afirmou que não se sentia desconfortável com o fato de a defesa do acusado ser feita por um defensor homem. Confirmou que não se lembra do momento exato da agressão, apenas do instante em que virou de costas e recebeu o golpe, perdendo a consciência em seguida e acordando já no hospital. Relatou que, mesmo após o fato, chegou a dar uma nova chance ao acusado, mas que ele voltou a ser agressivo e violento. Por fim, declarou compreender as explicações do defensor sobre o andamento da audiência e afirmou não ter mais nada a acrescentar.”

A testemunha Elma Nazaré Ferreira dos Santos declarou (ID 24221814):

“conviveu com o primo da vítima Tatiana e, por isso, acompanhava de perto a vida do casal. Disse que o relacionamento entre Tatiana e o acusado era marcado por episódios de violência, pois ele era agressivo com ela. Declarou que, no dia em que a vítima foi agredida com uma perna manca na cabeça, não presenciou o fato, mas foi ao hospital após ser informada do ocorrido por uma pessoa chamada Brilha, tendo acompanhado Tatiana no atendimento médico. Afirmou que não sabia que seria chamada a depor como testemunha. Confirmou que, antes do episódio mais grave, o acusado já havia quebrado o braço de Tatiana com um pedaço de pau, mas esclareceu que não presenciou a agressão, tendo apenas visto a vítima já ferida e bastante machucada. Disse que, no momento dos fatos, Tatiana estava em casa com o filho menor, e que acredita que morava na casa da mãe, mas não se recorda se havia outras pessoas residindo ali. Informou que atualmente mora em Mosqueiro e que, após o crime, perdeu contato com a família. Declarou não se lembrar se Tatiana voltou a viver com o acusado após a agressão, acreditando que não, pois ele fugiu quando foi denunciado, e afirmou que nunca mais teve notícias sobre o caso.”

A testemunha Pablo Assis Benício Paraense, filho da ofendida, afirmou (ID’s 24221814 e 24221816) que:

“Que nesse dia eu cheguei em casa e não tinha ninguém, depois eles chegaram da festa. Que não parecia ter discussão, mas depois eu saí, mamãe fechou a porta e começaram uma discussão. Que quando olhei na janela ele já tava com um pedaço de pau na mão, e arremessou na cabeça dela. Que quando fui abrir a porta o portão tava trancado, e fiquei procurando a chave, não achei. Que quando pulei o muro, ele já tinha fugido e a mamãe tava quase morta já. Que ele fugiu pelo portão do quintal onde eles tavam discutindo. No momento em que o acusado golpeou sua mãe na cabeça com uma perna manca, ela não estava armada, nem portava faca ou qualquer outro objeto. Disse que o acusado a golpeou de forma violenta, como se tivesse a intenção de matá-la, e que acreditou que ela estivesse morta, pois o ferimento foi profundo e sangrou muito. Relatou que, ao perceber a gravidade da situação, ficou desesperado, tentou sair para socorrê-la, pulou o muro e viu que o acusado já havia fugido. Afirmou que o golpe foi desferido com extrema força, comparando-o ao golpe desferido para matar um animal. Contou que, após o crime, a mãe foi levada ao hospital e permaneceu internada, e que, depois de se recuperar, ele continuou morando com ela. Disse que o acusado continuou perturbando sua mãe, ligando constantemente, mesmo após a separação, embora ela não quisesse mais retomar o relacionamento, pois já sofrera muitas agressões anteriormente. Relatou que as brigas entre eles eram constantes e que o fato em questão foi o limite para sua mãe, que decidiu não mais voltar com o acusado. Afirmou desconhecer que ela teria se reconciliado posteriormente com ele e disse que, após o crime, nunca mais viu o acusado, que fugiu do local logo após a agressão.”.

A testemunha Maria Lucidete da Silva Pinto, irmã da vítima, declarou (ID 24221816) que:

“o acusado era seu cunhado à época dos fatos. Contou que foi ela quem registrou a ocorrência, pois, quando chegou ao pronto-socorro com a irmã, esta se encontrava em coma e sem consciência, e os profissionais de saúde a orientaram a realizar o registro policial por tentativa de homicídio. Disse que o casal morava na casa da mãe dela, que havia cedido o imóvel e ajudado o acusado, o qual, mesmo assim, não respeitava a família. Relatou que o comportamento dele mudava quando bebia, tornando-se agressivo e desrespeitoso, inclusive com os sobrinhos, que eram menores de idade na época. Afirmou que, no dia do fato, foi avisada por telefone pelo sobrinho, Pablo, de que o acusado havia agredido a mãe. Inicialmente pensou se tratar de uma agressão leve, mas, ao chegar ao local, soube que ele havia golpeado Tatiana na cabeça com uma perna manca, deixando-a desacordada e gravemente ferida. Disse que acompanhou a irmã no hospital, para onde ela foi transferida em estado grave, permanecendo em coma por cerca de três a quatro dias, com o rosto muito inchado e grande ferimento na cabeça, que precisou ser raspada na região atingida. Afirmou que essa não foi a primeira agressão, pois o acusado já havia quebrado o braço da vítima em outro episódio anterior. Relatou que Tatiana evitava contar à família sobre as agressões para não preocupar os pais idosos, mas que os filhos, especialmente Pablo, mencionavam os episódios de violência. Disse que, após o crime, o acusado passou a ligar e perturbar a vítima, mesmo mantendo outro relacionamento, o que causava medo à família, temendo que ele tentasse algo novamente. Informou que não soube se, após a recuperação, Tatiana voltou a se relacionar com o acusado, mas confirmou que ele insistia em procurá-la e conseguia seus números de telefone, apesar de ela trocá-los várias vezes.”

O apelante, em seu interrogatório no júri, confessou a prática do delito, ainda que tenha buscado justificar a conduta
(ID
24221818
). O recorrente declarou:

“ter golpeado Tatiana com uma perna manca, mas afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria tentado agredi-lo com uma faca. Disse que pegou a perna manca apenas para se defender e conseguir fugir. Negou ter quebrado o braço dela anteriormente, como relatado por outras testemunhas, afirmando que, ao chegar do trabalho, ela já estava com o braço lesionado. Declarou que não estava embriagado no dia dos fatos, pois recusou bebida alcoólica e apenas comeu castanha-do-pará. Disse que Tatiana estava muito agressiva e alterada no momento da discussão e que, diante da ameaça com a faca, se desesperou. Afirmou que gostava da vítima, mas insistiu que a agrediu apenas para se defender. Reconheceu que poderia ter agido de outra forma, mas, no momento, achou que era o único meio de se proteger. Disse que percebeu ter errado logo em seguida e tentou socorrer Tatiana, sendo aconselhado por um vizinho chamado Alessandro a deixar o local porque a situação iria “pegar para ele”. Relatou que então saiu da casa e foi para a residência de sua irmã, onde permaneceu durante o dia, seguindo depois para a casa da mãe. Informou que, após o crime, familiares da vítima passaram a procurá-lo e o ameaçavam, motivo pelo qual permaneceu afastado. Disse que, cerca de um ano após o ocorrido, Tatiana o procurou para reatarem o relacionamento, obtendo seu contato por meio de um colega de trabalho. Declarou que aceitou a reconciliação porque ainda gostava dela e que os dois retomaram a convivência, chegando inclusive a se batizarem juntos e a morar temporariamente no mesmo local, onde ele teria pintado o apartamento da vítima. Afirmou que toda a família dela sabia do reatamento e que mantiveram o relacionamento por cerca de oito anos, até a separação definitiva em 2021. Negou que estivesse mentindo sobre esse período de reconciliação e disse que quem afirmara o contrário — o filho e a irmã da vítima — não dizia a verdade.”

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Assim, a revisão da decisão popular somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, não se verifica tal situação. O conjunto probatório demonstra de forma segura que o apelante
atuou com inequívoco dolo homicida
, ainda que não tenha alcançado o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que o recorrente, após desentendimento com a vítima, desferiu diversos golpes com “pernamanca” (pedaço de madeira) em região vital do corpo (cabeça da ofendida), o que revela a intenção de ceifar a vida, e não apenas de causar lesões. A conduta, portanto, ultrapassa em muito os limites do mero
animus laedendi
(intenção de ferir), evidenciando o
animus necandi
(intenção de matar).

A jurisprudência é firme no sentido de que o dolo homicida pode ser
inferido das circunstâncias da ação
, especialmente do meio empregado, da região do corpo atingida e da intensidade dos golpes:

“O dolo de matar pode ser extraído das circunstâncias do crime, como a utilização de meio apto a causar a morte e o direcionamento dos golpes a regiões vitais do corpo da vítima.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.941.178/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

No caso, os autos revelam que o recorrente agiu de forma deliberada e consciente, desferindo os golpes, cessando a agressão apenas por circunstâncias externas, como a intervenção de terceiro, o filho da ofendida. Tais elementos são suficientes para caracterizar a tentativa de homicídio.

Dessa forma, não se pode substituir o veredito popular, que reconheceu o dolo de matar, por simples juízo de conveniência da defesa. A decisão do Júri encontra-se plenamente amparada nas provas dos autos, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal.

Cumpre registrar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
não se considera manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que adota uma das versões sustentadas em plenário e respaldadas no conjunto probatório
(AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/6/2023).

Assim, a anulação de julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredicto se mostrar completamente dissociado das provas produzidas, hipótese não configurada no caso concreto. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, confere proteção à soberania dos veredictos, de modo que ao juízo recursal cabe apenas verificar se a decisão encontra suporte em elementos probatórios idôneos.

O entendimento do STJ é no sentido de que, em sede recursal,
o controle da decisão do Júri limita-se à constatação da existência de provas que a amparem
, sendo vedado substituir a convicção dos jurados pela do julgador togado (HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/2/2012).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Quando interposta apelação quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com máxima cautela, a fim de não substituir o juízo dos jurados por sua própria avaliação. Havendo duas versões plausíveis, a escolhida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, sob pena de violação à soberania dos veredictos.”

(
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª ed., 2015, p. 388).

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que indique manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e o acervo probatório,
não há falar em nulidade do julgamento,
absolvição ou em desclassificação do delito, devendo a decisão do Conselho de Sentença ser preservada, em respeito à soberania do Júri.

DA PRETENSÃO DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa requer a redução da pena base do apelante, sustentando encontrar-se excessiva e possuir equívocos no processo dosimétrico, em desacordo com as disposições do art. 59 do Código Penal
.

Nos termos da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, o delito ocorreu em 1/3/2012.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A pena-base foi fixada com valoração negativa das vetoriais
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No tocante à
culpabilidade
, se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela intensidade do dolo e pelo desprezo do agente pela vida da vítima, no caso de homicídio. A sentença consignou que:
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu tentou ceifar a vida de sua companheira por ciúmes.
Tal fundamentação não é idônea. Todavia, restou demonstrado que o acusado desferiu diversos golpes de madeira na vítima,
deixando-a desacordada e gravemente ferida
, revelando maior agressividade e determinação em consumar o crime.
Por essa razão, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos
motivos
do crime,
dizem respeito às razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime. A sentença consignou que “
decorrem do ciúme excessivo do réu em relação à vítima
”.
A fundamentação é idônea, devendo ser mantida a valoração negativa da vetorial
, por ser o ciúme de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero.

Nesse entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, estas dizem respeito ao tempo, ao lugar e ao modo de execução, desde que tais elementos não integrem o tipo penal nem constituam qualificadoras. A sentença consignou que: “
são graves, eis que o que se depreende dos autos é que o réu, com amplo histórico de agressividade, iniciou uma discussão com a vítima, armando-se com uma pernamanca e desferindo golpes na cabeça desta
”. Entretanto, a fundamentação apresentada não se revela
idônea
para justificar a valoração negativa dessa vetorial, razão pela qual
afasto a circunstância em desfavor do réu
.

Por outro lado, quanto à
conduta social
, que se refere ao comportamento do réu em seu meio familiar, profissional e comunitário — e não se restringe ao seu histórico criminal —,
deve ser valorada negativamente
.

A fundamentação utilizada na sentença, ainda que inicialmente vinculada às circunstâncias do crime,

mostra-se idônea e adequada para a valoração da conduta social
, uma vez que há provas nos autos de que o recorrente já havia agredido a vítima em outras ocasiões, conforme relatos da própria vítima e de testemunhas. Dessa forma,
mantém-se a valoração negativa da vetorial conduta social
.

Em relação as
consequências do crime,
referem-se a extensão dos danos causados pela ação criminosa, que vão além da tipificação básica do delito de homicídio e devem ser concretamente comprovadas para justificar um aumento na pena-base. A sentença destacou que “são graves já que a vítima guarda sequelas físicas e psicológicas desta e de outras agressões sofridas do réu”.

A fundamentação mostra-se idônea, evidenciando as graves e duradouras consequências das agressões sofridas pela vítima. Consta dos autos, nos IDs 24221580, página 6, e 24221588, página 2, receituário médico e laudo de exame de corpo de delito, os quais atestam as lesões sofridas pela ofendida.
Diante desse conjunto probatório, mantenho a valoração negativa dessa circunstância judicial.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal permanecem inalteradas, não havendo necessidade de reavaliação.

Dessa forma, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
, consideradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, conduta social e consequências do crime), em observância ao critério jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial negativa.

Na segunda fase da dosimetria
, a sentença reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Ressalte-se que a confissão incide como atenuante, ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento judicial, desde que não haja retratação, ou que esta, ainda assim, tenha contribuído para a elucidação dos fatos. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), conforme o entendimento firmado no Tema 1.172/STJ, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria
, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa). Reduzo a pena em
1/3 (um terço),
resultando em
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Em observância ao
princípio da
non reformatio in pejus
,
mantenho a reprimenda fixada na sentença condenatória
, correspondente a
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto compete ao Juízo da Execução Penal aferir o tempo de prisão já cumprido e calcular o lapso necessário para eventual progressão de regime.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 04/11/2025